Tribunal: TJES
Processo: 5014698-45.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014698-45.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA SOARES DE MELO
RECORRIDO: HOKEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E COSMETICOS LTDA e outros
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS.
(1). TESE AUTORAL.
NARRA A DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE AS REQUERIDAS INTEGRAM O GRUPO ECONÔMICO HOKEN, DO QUAL TAMBÉM FAZ PARTE A EMPRESA
HK CLUB
. RELATA QUE, EM 18/06/2018, A
HK CLUB
FUNDIU A SUA REDE DE CONSULTORES COM A
ARBCRYPTO
–
ARBSOLUTIONS CORP
, OFERECENDO, DESDE ENTÃO, RENTABILIDADE FIXA MENSAL SOBRE OS INVESTIMENTOS, O QUE ALEGA O DEMANDANTE SE EQUIPARAR AO ESQUEMA
PONZI
, TAMBÉM CONHECIDO COMO
PIRÂMIDES FINANCEIRAS.
ADUZ QUE AO INGRESSAR NO SISTEMA DE
MARKETING
MULTINÍVEL DA EMPRESA
HK CLUB
, ABDICOU, PARA TANTO, DA SUA ATIVIDADE ANTERIOR NO
GRUPO HINODE
, ONDE RECEBIA COMISSÃO APROXIMADA DE R$1.800,00 (MIL E OITOCENTOS REAIS) MENSAIS. ESCLARECE, AINDA, QUE, AO ADERIR AO NEGÓCIO PROMOVIDO PELAS RÉS, ADQUIRIU UM PACOTE DE PRODUTOS, NO VALOR DE R$ 1.400,00 (MIL E QUATROCENTOS REAIS), A FIM DE DIVULGÁ-LOS JUNTO À SUA EQUIPE, AMIGOS, FAMILIARES E DEMAIS INTERESSADOS EM ADERIR À REDE DE MARKETING. CONTUDO, ASSEVERA QUE, NO MÊS DE
JUNHO/2019
, OU SEJA, APÓS A FUSÃO DE EMPRESAS ANTERIORMENTE MENCIONADA, AS DEMANDADAS DEIXARAM DE PAGAR A SUA BONIFICAÇÃO MENSAL, NO VALOR DE R$ 1.300,00 (MIL E TREZENTOS REAIS),
NÃO OBSTANTE JÁ HOUVESSE PROMOVIDO A FORMAÇÃO DE 15 (QUINZE) PESSOAS EM SUA EQUIPE.
ACRESCENTA QUE LOGROU LOCAR 02 (DOIS) PURIFICADORES DE ÁGUA FORNECIDOS PELA
HK CLUB
, O QUE LHE RENDERIA COMISSÕES MENSAIS DE R$ 15,00 (QUINZE REAIS) CADA, AS QUAIS, DE IGUAL MANEIRA, NÃO ESTÃO SENDO PAGAS. NESSA ESTEIRA, PUGNA SEJAM AS SUPLICADAS CONDENADAS AO PAGAMENTO DE R$41.800,00 (QUARENTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E COMISSIONAMENTO (BONIFICAÇÃO) NÃO PAGOS.
(2) ANTÍTESE.
IMPUGNAÇÃO
,
EM SEDE PRELIMINAR, DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA CORRÉ. NO MÉRITO, ADUZEM QUE A RELAÇÃO COMERCIAL CONTROVERTIDA NESTES AUTOS FOI ESTABELECIDA ENTRE A AUTORA E A PRIMEIRA DEMANDADA, DESTACANDO QUE A PRIMEIRA CORRÉ DESENVOLVEU O PROGRAMA DE AFILIADOS DENOMINADO
HK CLUB
, ATRAVÉS DO QUAL BUSCAVA FIDELIZAR OS SEUS CONSUMIDORES, OFERECENDO-LHES VANTAGENS PROGRESSIVAS E PROPORCIONAIS À COMPRA DE PRODUTOS E À INDICAÇÃO DE NOVOS CLIENTES, SEM, CONTUDO, OCORRER QUALQUER PROMESSA DE REMUNERAÇÃO FIXA PARA À POSTULANTE. ASSIM, ROGAM PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS.
(3)
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
. (4)
RECURSO AUTORA.

APLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE NÍTIDO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA DADO PROCEDÊNCIA AO PEDIDO ELENCADO NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES RÉ.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
POIS BEM. NO CASO DOS AUTOS, A AUTORA ALEGA QUE, APÓS UMA FUSÃO OCORRIDA ENTRE A EMPRESA NA QUAL A MESMA INGRESSOU NO SISTEMA DE MARKETING MULTINÍVEL, QUAL SEJA A
HK CLUB,
E A
ARBCRYPTO - ARBSOLUTIONS CORP,
AQUELA DEIXOU DE RECEBER A BONIFICAÇÃO MENSAL, MESMO APÓS TER PROMOVIDO A FORMAÇÃO DE 15 (QUINZE) PESSOAS EM SUA EQUIPE. POR ISSO, PUGNA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS, BEM COMO PELOS LUCROS CESSANTES. O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU PELO IMPROVIMENTO DO PLEITO, PELO QUE AFIRMOU INEXISTIREM PROVAS ROBUSTAS DA ALEGADA PRÁTICA ILÍCITA IMPUTADA FACE À RECORRENTE, O QUE, A MEU VER, É PERTINENTE. AO ANALISAR OS AUTOS, VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA A SUSCITADA PROMESSA DE RENTABILIDADE FIXA MENSAL, MAS SIM AS BONIFICAÇÕES NO CASO DA OCORRÊNCIA DAS VENDAS E/OU NOVAS AFILIAÇÕES. POSTO ISTO, AINDA MAIS INCABÍVEL É A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM LUCROS CESSANTES. SEM MAIS DELONGAS, ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONSTANTE NA SENTENÇA VERGASTADA, EM TODOS OS SEUS TERMOS, VISTO QUE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO COLEGA DE PISO E POR ESTE RELATOR RATIFICADA.
(6)
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS SEUS TERMOS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, PORÉM SUSPENDO A EXIGIBILIDADE NA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECORRENTE/REQUERENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)